Tribunal: TJDFT
Processo: 0704606-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704606-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Eduardo Espirito Santo Barbosa Nunes Agravados: Maria das Dores Alves de Souza Espolio de Baltazar Reis Cardoso D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eduardo Espirito Santo Barbosa Nunes contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos do processo no 0733921-07.2018.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de exceção de pré-executividade apresentada por EDUARDO ESPIRITO SANTO BARBOSA NUNES (ID 46456804) no processo de execução que lhe move ESPÓLIO DE BALTAZAR REIS CARDOSO, sob o argumento de que a execução seria nula, ante a ausência de liquidez do título que embasa a presente, alegando, ainda, excesso executivo. Junta documentos. O exequente, por sua vez, manifestou-se no ID 48451376, pugnando pela rejeição da exceção, ante o preenchimento dos requisitos legais de constituição do título executivo, e condenação do executado em litigância de má fé. DECIDO. A Exceção de Pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução. É instrumento para alegação de matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento pelo juiz de ofício, e que não determinem dilação probatória. E configura meio atípico e excepcional de defesa, somente admitido quando o vício que se atribui ao título, ou inadimplemento, se apresenta suficientemente hábil a invalidar a execução, sem necessidade de se utilizar dos embargos à execução. Muito embora a iliquidez constitua matéria de ordem pública, o argumento utilizado pelo excipiente diz respeito, na verdade, à novação entre as partes, que se deu de forma verbal, o que ocasionaria, no caso em comento, excesso executivo, que diz respeito a matéria de mérito e necessita, portanto, análise probatória, sendo matéria afeta aos instituto processual dos embargos à execução. Por certo, sua alegação não encontra previsão no rol do art. 803, do CPC, não sendo caso de nulidade. Conforme se verifica dos autos, o título que embasa a presente execução (ID 25401757) trata-se de um contrato de locação comercial, cuja CLÁUSULA SEGUNDA estipulou o valor do aluguel em R$ 4.500,00, durante um prazo de carência de 6 meses, passando para R$ 5.000,00 após referido período durante a vigência inicial do contrato locatício, que foi de R$ 29/06/2011 a 28/06/13 (24 meses), não havendo, portanto, que falar-se em iliquidez do título. Conforme termos da petição apresentada, infere-se que o executado pretende discutir os valores que estão sendo cobrados, sobretudo a origem e respaldo das quantias, demandando, por certo, dilação probatória, o que não é admitido em sede de exceção de pré-executividade. Desse modo, se a alegada nulidade da execução não pode ser constatada de plano, porque depende do exame de outras provas a serem produzidas pelas partes, não é suficiente para ensejar a nulidade do título que aparelha a execução. Em consequência, não pode ser apreciado de ofício e nem é passível de arguição em exceção de pré-executividade. Trata-se, portanto, de questão a ser abordada em ação de embargos à execução, ação prevista pela lei processual civil para que o executado se oponha à pretensão creditória. Verifica-se, ainda, que houve oposição de embargos à execução, pelo excipiente, mas que foi rejeitado liminarmente ante a sua intempestividade, cuja sentença já transitou em julgado, inclusive, conforme ID 49343086. Nesse sentido: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECLAMAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. QUESTÃO A SER DISCUTIDA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE PROCEDIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme doutrina e firme jurisprudência do e. TJDFT, a exceção de pré-executividade é um meio de defesa de cognição restrita, admitida apenas na hipótese de questões de ordem pública ou questões de nulidade que podem ser sanadas de ofício pelo juiz ou que prescinde de dilação probatória. 2. Nos termos do art. 784, VIII, do NCPC, é título executivo o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio. 3. Na hipótese, os reclamantes discordam de valores cobrados a título de multa decorrente de rescisão de contrato de locação, aluguéis, encargos, e valores afetos a reparos no imóvel objeto de contrato de locação, ao argumento de inexistência de título executivo, razão pela qual apresentou exceção de pré-executividade pleiteando a extinção do feito por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo. 4. Com efeito, para afastar a certeza, liquidez e exigibilidade do título, é necessária dilação probatória, cuja questão deve ser discutida em sede de embargos à execução. 5. Registre-se que os reclamantes apresentaram embargos à execução que não foram conhecidos ante a manifesta intempestividade, ensejando a preclusão[1]. 6. Inviável a conversão da reclamação em mandado de segurança, haja vista que, a par de desinfluente à solução da controvérsia, à época do ajuizamento da presente reclamação, antes, portanto, da vigência do novo Regimento das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, o mandado de segurança era inadmissível contra decisões interlocutórias exaradas nos processos dos Juizados Especiais. 7. Assim, a rejeição da exceção de pré-executividade era medida intransponível ao douto Juízo de origem. 8. Recurso conhecido e desprovido. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme regra dos arts. 27 da Lei n. 12.153/2009 e 46 da Lei n. 9.099/1995. [1] [1] Sobre a matéria destaco os claros precedentes do e. TJDFT, litteris: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO INTEMPESTIVOS. MATÉRIAS PRECLUSAS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. APENAS MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE IMPUGNAÇÃO PELA VIA DOS EMBARGOS. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória, nos autos da ação de execução que não reconheceu o excesso de execução. 2. O ora agravante opôs embargos à execução de forma intempestiva, restando preclusas as matérias arguidas. 3. A exceção de pré-executividade só é admitida para discussão de matérias de ordem pública, o que não é o caso dos presentes autos, eis que o pedido de reconhecimento do excesso de execução é matéria de impugnação pela via dos embargos, os quais foram opostos intempestivamente. Além disso, os encargos cobrados são os descritos no contrato firmado entre as partes, estando os cálculos apresentados pelo exequente de acordo com este. 4. Agravo conhecido e desprovido". (Acórdão n.913947, 20150020259474AGI, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/12/2015, Publicado no DJE: 27/01/2016. Pág.: 238) "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DISCUSSÃO DO VALOR DO ALUGUEL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO OFERECIMENTO A TEMPO E MODO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DO INCIDENTE. DECISÃO MANTIDA. 1 - A Exceção de Pré-Executividade é via estreita, cabível somente à arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo Juiz. 2 - A discussão, em sede de Ação de Conhecimento, do valor do aluguel que embasa o contrato de locação objeto de Execução, ao argumento de que apurado a maior em determinado período, não remete à ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título, mas a eventual excesso de execução, tema passível de discussão em sede de Embargos à Execução, nos termos do art. 745, III, do CPC, e não de Exceção de Pré-Executividade. Destarte, não autorizado o exame da matéria em sede de Exceção de Pré-Executividade e não oferecidos Embargos à Execução oportunamente, acarretando a preclusão do tema, escorreita se mostra a rejeição do incidente. Agravo de Instrumento desprovido". (Acórdão n.813057, 20130020291234AGI, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/08/2014, Publicado no DJE: 25/08/2014. Pág.: 164) (grifo nosso) (Acórdão 937225, 07003822420168070000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/4/2016, publicado no DJE: 4/5/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifou-se] Ante o exposto, não conheço a exceção de pré-executividade de ID 45439909. Deixo de aplicar multa por litigância de má fé ao excipiente, por considerar que não restou configurada, de forma patente, qualquer das condutas previstas no art. 80 do CPC. Aguarde-se cumprimento e devolução da carta precatória de ID 51666966.” Em suas razões recursais alega o agravante (fls. 1-19, Id. 14587903), em síntese, ser admissível o manejo da denominada “exceção de pré-executividade” com o objetivo de suscitar, a qualquer tempo, a ausência de certeza e de liquidez da obrigação subjacente ao título executivo. Acrescenta que os documentos acostados pelos recorridos não estão aptos a demonstrar o débito que é objeto do processo de execução Acrescenta não haver prazo legal previsto para que seja suscitada a “exceção de pré-executividade”, bem como que o referido neio defensivo pode servir como medida processual apta para veicular questões de ordem pública. Além disso, afirma que a decisão impugnada é nula, pois deixou de apreciar questões cognoscíveis de ofício. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinara a imediata suspensão do curso do processo principal, bem como a reforma da decisão impugnada para que a “exceção de pré-executividade” manejada nos autos do processo principal seja recebida, processada e acolhida. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados às fl. 1-2 (Id. 14587906). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo e o recorrente está dispensado de reproduzir nestes autos as peças do processo principal, nos termos do art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, o agravante pretende obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, o recorrente pretende impugnar a decisão que não admitiu o processamento da “exceção de pré-executividade” manejada no bojo dos autos do processo principal. Inicialmente, convém tecer alguns apontamentos teóricos a respeito da cognominada “exceção de pré-executividade”. Trata-se de expediente processual extravagante, mas largamente suportado pela jurisprudência pátria que criou, de forma curiosa, essa novidade também por vezes denominada “objeção de pré-executividade”. O expediente adotado pelo agravante, sob análise técnica, no entanto, não pode ser considerada uma exceção. Esta modalidade de resposta, como se sabe, consiste no meio defensivo atribuído à parte em uma relação jurídica processual. Quanto às exceções formais, observe-se a lição de Moacyr Amaral Santos[1]: “Num sentido restrito, ou técnico, por exceção se entende a defesa de mérito indireta consistente na alegação de fatos geradores do direito de impedir os efeitos da ação, sem negar o fato jurídico constitutivo da pretensão do autor. A essa modalidade de defesa dá-se o nome de exceção substancial, ou exceptio stricti juris, que consiste na alegação de fatos que, por si mesmos, não excluem a ação, mas conferem ao réu o poder de anular-lhes os efeitos (...). Processuais seriam as defesas contra o processo, visando a trancá-lo, ou dilatá-lo; substanciais seriam apenas as exceções materiais no sentido restrito (exceptio stricti iuris). Entretanto, o Código, tomando o particular pelo geral, confere a denominação específica de exceções às defesas contra o processo, pelas quais se alegam a incompetência, o impedimento, ou a suspeição do juiz (...). Todas as demais defesas, sejam contra o processo ou contra o mérito, são abrangidas pela contestação.” Para compreender adequadamente o conceito de exceção, é importante saber distingui-la da resposta substancial ou formal denominada objeção. A própria técnica processual, devidamente prevista nos preceitos normativos que informam o sistema jurídico pátrio, resguarda para o âmbito das defesas (ou respostas), indiretas formais e substanciais, o sentido semântico mais adequado para o uso dos termos exceção e objeção. A propósito do tema, cabe fazer menção aos ensinamentos de José Miguel Garcia Medina e Teresa Arruda Alvim Wambier[2], senão vejamos: “Os temas que podem ser suscitados pelo réu em sua defesa dividem-se em exceções e objeções. Acerca de algumas matérias, dispõe a norma que o juiz deva das mesmas conhecer de ofício. Basicamente, o problema se manifesta em relação às nulidades processuais absolutas, à ausência de condições da ação e à ausência de pressupostos processuais. Tais matérias, por deverem ser decretadas de ofício pelo órgão judicante, são denominadas objeções. Ao lado das objeções existem as exceções em sentido próprio, matérias que não poderão ser conhecidas pelo magistrado, salvo mediante provocação da parte interessada. As exceções ficam submetidas, em regra, aos efeitos da preclusão, visto que, não sendo oportunamente alegadas, não mais poderão sê-lo no futuro pela parte interessada, ou apreciadas pelo juiz; já as objeções não se submetem a tal efeito preclusivo, podendo ser deduzidas a qualquer tempo, e devendo ser pronunciadas de ofício pelo juiz.” (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações, é importante registrar que o efeito específico de uma exceção propriamente dita é apenas o de encobrir a eficácia do direito, da pretensão, da ação, ou da exceção do excepto[3]. Deve ser ressaltado, portanto, que em face do ajuizamento de uma ação, e após o aperfeiçoamento da angularização processual, ao réu é assegurado trilhar os seguintes caminhos defensivos, concomitantes, alternativos ou sucessivos: a) defesa direta contra o mérito (ou contestação); b) exceções formais dilatórias (por exemplo: 1) incompetência relativa – art. 337, § 5o, do CPC, 2) suspeição – art. 145 e seguintes c/c art. 148, § 1o, todos do CPC); c) exceções substanciais: c.1) dilatórias (por exemplo: 1) retenção – art. 1219 do Código Civil, 2) exceptio doli – art. 145 do Código Civil c/c art. 313, inc. V, letra “a”, do CPC, 3) exceptio metus causae – art. 151 do Código Civil, c/c art. 313, inc. V, letra “a”, do CPC); c.2) premptórias, (por exemplo: 1) exceptio non adimpleti contractus – artigos 476 e 477, ambos do Código Civil, 2) exceptio male gesti processus – art. 123 do CPC, 3) exceptio usucapionem – art. 1238 do Código Civil, 4) prescrição - artigos 181 e seguintes do Código Civil, 5) exceptio plurium concubentium – art. 373 do CPC, 6) exceptio domini – art. 557 do CPC c/c art. 1210, § 2o, do CPC); d) objeções: d.1.) substanciais peremptórias (por exemplo: 1) decadência – art. 332, § 1o, do CPC, 2) nulidade – art. 166 do Código Civil e art. 2o da LAP, 3) inexistência); d.2.) formais peremptórias (por exemplo: 1) ausência das condições da ação – art. 485, inc. VI, do CPC, 2) ausência dos pressupostos processuais – art. 485, incisos IV e IX, do CPC, 3) perempção, litispendência e coisa julgada – art. 485, inc. V, do CPC, 4) nulidades processuais – art. 276 do CPC). Assim, as exceções judiciais devem ser tecnicamente tratadas como respostas defensivas da parte passiva de uma relação jurídica processual. No caso de exceções pré-processuais, anote-se que mesmo antes do ajuizamento, o objeto da demanda pode ser exigido pelo detentor do direito substancial, muito embora não possa lançar mão da coação, própria à atividade jurisdicional.[4] Ocorre que nem os procedimentos judiciais dos processos executivos, tampouco os da fase de cumprimento de sentença, possuem a cognitio em sentido estrito. Isso porque ela se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, no caso da ação de execução, ou, na hipótese de cumprimento de sentença, já se realizou anteriormente, na fase decisória do procedimento. Por isso, é impróprio falar-se em exceção em sede executiva (ação de execução), ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. Diante desse contexto, não há porque tratar do requerimento multicitado sob a forma de exceção. Por isso, não é correta a percepção dos doutos advogados do agravante a respeito do tema das exceções, sendo a denominada “exceção de pré-executividade” algo decorrente de mero uso laxista de um termo semanticamente inadequado para o direito. Nesse sentido, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DENOMINADA "EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE". INADEQUAÇÃO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. ART. 65 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O expediente adotado pela agravante, sob análise técnica, não pode ser considerado uma exceção. Essa modalidade de resposta, no caso, consiste no meio defensivo atribuído à parte em uma relação jurídica processual. 2. Os procedimentos judiciais dos processos executivos e os da fase de cumprimento não possuem a cognitio em sentido estrito, pois, ou esta se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso do cumprimento de sentença, já se realizou anteriormente à fase decisória do processo. Por isso, é impróprio falar-se em exceção em sede executiva, ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. 3. A denominada "exceção de pré-executividade" é algo decorrente de mero uso laxista de um termo semanticamente inadequado para o direito. 4. A incompetência relativa deve ser alegada na primeira manifestação da parte nos autos, mostrando-se preclusa a oportunidade para alegação em momento posterior. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 988403, 20160020330189AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2016, Publicado no DJE: 09/02/2017, p. 298-300)” Por essa razão, mostra-se escorreita e lúcida a determinação do douto Juízo singular que rejeitou a “exceção de pré-executividade” no presente caso. A situação descrita revela, portanto, a ausência de verossimilhança das alegações articuladas pelo recorrente e, estando ausente esse requisito, torna-se inviável a antecipação da tutela recursal. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro a antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão na forma do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 2 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 1977, p. 165. [2] MEDINA, José Miguel Garcia; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Processo Civil Moderno. Parte Geral e Processo de Conhecimento. 2 ed. Tomo I. São Paulo: RT, p. 206-207. [3] MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado (Tomo 6), Campinas: Bookseller, 2000, p. 35. 2. “A exceção, em direito material, contrapõe-se à eficácia do direito, da pretensão ou da ação, ou de outra exceção. O excipiente exerce pretensão à tutela jurídica, como o que diz ter direito, pretensão e ação: ele o diz; por isso, excepciona. Alegada em juízo, é res in iudicium deducta; inconfundível, pois, com o direito ou a pretensão à tutela jurídica. Se há de ser postulada na defesa, ou em reconvenção, ou em incidente processual, isso é assunto de direito processual, que aqui não vem ao caso. Nem se há de dizer que toda exceção pressupõe processo, ou juízo, em que se oponha. Tem-se de abstrair de tudo isso se se quer o conceito de exceção no direito material. O que importa é o seu conteúdo. A exceção também pode ser oposta extrajudicialmente. Exige-se a prova de o ter sido.” (Pontes de Miranda, ibidem, p. 31-32).